Tribunal: TJSP
Processo: 2252229-55.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade e diversidade de drogas apreendidas- Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade e diversidade de drogas apreendidas- Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252229-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é paciente MAICON RANGEL
PIERIM BALBI e Impetrante JANAINA NAVARRO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252229-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16129
2
Habeas Corpus no
Voto
2252229-55.2019 .8.26.0000
16129
Impetrante:
Janaína Navarro
Paciente:
Corré
Maicon Rangelpierim Balbi
Emily Livia Scarpassi Bersanetti
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e associação para o
tráfico - Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em
preventiva
Circunstâncias da prisão que neste momento
processual não justificam a revogação da custódia cautelar
Relevante quantidade e diversidade de drogas apreendidas-
Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram
insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal
Constrangimento ilegal não evidenciado ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado por Janaína Navarro em favor de Maicon Rangelpierim
Balbi, contra ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Limeira, em que alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal nos autos no 1507617-20.2018.8.26.0320.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante aos
26 de outubro de 2019 pela suposta prática do artigo 33 da Lei 11.343/06,
pois supostamente tinha em seu poder, juntamente com a corré Emily Livia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252229-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16129
3
Scarpassi Bersanetti, 381,36 gramas de cocaína, 132,38 gramas de maconha e
0,57 g de crack. Alega que a prisão foi convertida em preventiva mediante
decisão carecedora de fundamentação idônea, eis que baseada tão somente na
gravidade em abstrato do delito. Sustenta que não há provas de sua
participação na empreitada ou tampouco que tais entorpecentes eram de sua
propriedade.

Aduz, por fim, que o paciente ostenta condições
favoráveis, eis que primário, possui ocupação lícita, família constituída e é
residente no distrito da culpa.
Diante disso, requer liminarmente a revogação da
prisão preventiva, expedindo-se em favor do paciente o alvará de soltura em
seu favor, confirmando-se a medida, ao final do julgamento.
Indeferida a liminar e dispensadas informações, a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
45/48).
É o relatório.
2. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso
em flagrante no dia 25 de outubro de 2019 pela suposta prática dos artigos
33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. Durante audiência de custódia, a prisão
flagrancial foi convertida em preventiva.
Conforme noticiado, o paciente, juntamente com a
corré Emily Livia Scarpassi Bersanetti, se associaram para a prática de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252229-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16129
4
de drogas, entabulando que Maicon compraria entorpecentes para revenda e
os guardaria na residência de Emily, que receberia dinheiro em troca. No dia
dos fatos, policiais militares receberam informações acerca dos crimes e
realizaram diligências na casa de Emily, oportunidade em que surpreenderam
Maicon quando acabara de vender uma porção de cocaína a dois usuários, um
deles adolescente. Durante revista pessoal, com o paciente foi localizada a
quantia de R$ 430,00 em dinheiro. Realizada vistoria no imóvel, foram
localizadas seis porções de cocaína (um tijolo e cinco porções menores) e três
porções de maconha, além de balança de precisão e frascos contendo
bicarbonato de sódio e fermento químico em pó.
Vale destacar, inicialmente, que a prisão cautelar
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido,
julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Já se firmou a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que
decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o da CF.
Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT
159/213).
Ao contrário do alegado, a decisão, ainda que
concisa, preenche os requisitos mínimos de fundamentação exigidos para a
decretação da excepcional custódia cautelar. Outrossim, o decreto prisional
não deve ser minucioso; basta estar fulcrado em elementos concretos da
conduta do agente Ao contrário do alegado, a decisão preenche os
requisitos mínimos de fundamentação exigidos para a decretação da
excepcional custódia cautelar. Vale ressaltar ainda que, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252229-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16129
5
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o
despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte
indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente” (STJ, 5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC
3801-2/MT).
Desta
forma,
a
decisão
atacada
preenche
plenamente os requisitos mínimos de fundamentação exigidos para a
decretação da excepcional custódia cautelar. Outrossim, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o
despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte
indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente” (STJ, 5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC
3801-2/MT).
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar
ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico,
do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus no
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015,
vu)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252229-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16129
6
Estabelecidos tais pontos, de rigor enfatizar que
eventuais condições favoráveis, de per si, não afastam a necessidade da
análise dos quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar. Não se
olvide que “...Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes. O direito à
liberdade provisória não decorre, automaticamente, do fato de ser o agente
primário
e
ter
bons
antecedentes...”
(TJ-SP

HC
no
2060382-03.2015.8.26.0000, Relator Des. Alcides Malossi Junior, Data de
Julgamento: 16/07/2015, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
21/07/2015).
Assim, no caso vertente, as circunstâncias do caso
notadamente a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem
como a apreensão de petrechos destinados a confecção de entorpecentes e o
vínculo associativo com a corré, tudo a demonstrar, ao menos por ora, sua
ligação com atividades criminosas - não autorizam a revogação do decreto
preventivo.
De fato, a prisão se mostra imprescindível para a
garantia da ordem pública, porquanto se trata de delito de tráfico de drogas, o
qual denota conduta perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a
disseminação da substância ilícita entre a população, fato que coloca em
risco, inclusive, a tranquilidade social, mormente por ser causa mediata de
vários outros delitos, notadamente os de natureza patrimonial.
Ainda
em
decorrência
das
mencionadas
peculiaridades do caso em concreto, as medidas alternativas à segregação
cautelar, previstas nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Penal, tão
pouco se mostram aconselháveis - eis que, como supra fundamentado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252229-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16129
7
garantia da ordem pública e a necessidade de garantir a futura aplicação da lei
penal tornaram imperiosa a manutenção do paciente no cárcere.
No mais, consoante decidido por esta Colenda
Câmara em caso análogo, vedada a concessão de concessão de liberdade
provisória para os casos de tráfico de drogas, confira-se:
“A concessão de liberdade provisória, para denunciados pela
prática do delito de tráfico de drogas, está expressamente
vedada no artigo 44 da lei 11.343/06, que, apesar das
divergências jurisprudenciais, goza de plena vigência,
porquanto a conhecida declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, em controle incidental, não
possui força vinculante. E mais, o Senado Federal sequer
decidiu pela suspensão do dispositivo legal, o que é de sua
competência privativa, nos termos do artigo 52, inciso X,
da
Constituição
Federal.
Nesse
sentido,
anota-se
precedente deste Tribunal:
“Habeas corpus
Tráfico de substâncias entorpecentes,
associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor
Prisão em flagrante - Insurgência contra a manutenção
da custódia cautelar Alegações de falta de justa causa
para a manutenção de custódia cautelar e ausência de
requisitos da prisão preventiva
Inadmissibilidade

Gravidade in concreto do delito motivadora da necessidade
da manutenção da custódia cautelar para a garantia de
ordem pública Crime de tráfico, ademais, equiparado aos
hediondos Vedação expressa do benefício pelo artigo 44
da Lei 11.343/06 Norma legal essa com fundamento de
validade no artigo 5o, inciso XLIII, da Carta Constitucional
de 1988, definidor da inafiançabilidade do crime em
questão Declaração de inconstitucionalidade que não tem
influxo sobre os casos em geral, mormente em se
considerando que se deu no controle difuso, valendo apenas
inter partes, enquanto não operado o mecanismo previsto
no artigo 52, X, da CF Não derrogação, ademais, do
artigo 44 da Lei 11.343/06 pela Lei 11464/07, mercê do
princípio
da
especialidade

Descabimento,
por
inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação
dada pela Lei 12.403, de 2011, mormente em face da norma
inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Ordem
denegada”
(TJSP:
Habeas
Corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252229-55.2019.8.26.0000 -Voto no 16129
8
2069747-52.2013.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito
Criminal,
rel.
Des.
Moreira
da
Silva,
j.
12.02.2014).Também não há de se falar em ter, a Lei
11464/07, derrogado a vedação abstrata contida no artigo
44 da Lei 11343/06, que, como visto, goza de plena
vigência.
Isso
porque,
muito
embora
promulgado
posteriormente à Lei de Drogas, o citado diploma legal
versa, de modo genérico, sobre os crimes hediondos e
equiparados, enquanto aquela trata exclusivamente do
crime de tráfico de drogas e afins.Nessa toada, a norma
especial sempre prevalecerá sobre a geral, ainda que esta
promulgada posteriormente, em atenção ao critério da
especialidade “lex specialis derrogat generali”
lei
especial derroga a lei geral), sendo descabido falar, pois,
que a Lei 11464/07 revogou o artigo 44 da Lei 11343/06,
no que tange a vedação à liberdade provisória. Neste
sentido, aponto o precedente da C. Câmara, acima
colacionado”
(Habeas Corpus 2153712-15.2019.8.26.0000, Relator Des.
Alcides Malossi Junior, j. 30.08.2019)
Por fim, questões de mérito tais como a exata
participação do paciente na empreitada delitiva são impertinentes nesta via de
cognição, já que dependem de instrução probatória, incabível em sede de
habeas corpus.
Não
se
evidenciou,
pois,
o
acenado
constrangimento ilegal.

3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
Relator